Tribunal: TJSP
Processo: 2136280-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito em decorrência do Tema 1019 do STF – Cabimento – Repercussão geral reconhecida pelo STF sem ordem de sobrestamento nacional dos processos pendentes ou em trâmite que versem sobre o tema – Possibilidade de prosseguimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito em decorrência do Tema 1019 do STF – Cabimento – Repercussão geral reconhecida pelo STF sem ordem de sobrestamento nacional dos processos pendentes ou em trâmite que versem sobre o tema – Possibilidade de prosseguimento do feito na origem – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.